Tribunal: TJDFT
Processo: 0719626-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719626-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES AGRAVADO: EDUARDO GONCALVES DA ROCHA CASTRO FILHO, LUIZA GUEDES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFAEL SAMPAIO XIMENES, contra decisão proferida na ação de despejo por falta de pagamento e cobrança (0716149-89.2022.8.07.0001) ajuizada por LUIZA GUEDES PEREIRA e EDUARDO GONCALVES DA ROCHA CASTROFILHO. A decisão agravada deferiu a liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, determinando-se que o débito existente e o imóvel ficariam como caução para a efetivação da tutela provisória. (ID 126877230). No agravo de instrumento, o locatário agravante pediu a reforma da decisão agravada que determinou despejo por não estarem presentes os requisitos para deferimento da medida (§ 1o do art. 59 da Lei de Locação). (ID 36363133.) Em petição de Id no 38024846, o agravante locatário informa que o imóvel já foi desocupado, ocorrendo a perda do interesse recursal. O locador agravado, apenar de intimado, deixou de se manifestar. (IDs 38044384 e 38730648.) A desocupação do imóvel objeto dos autos foi confirmada por oficial de justiça acompanhado do patrono do agravado locador. (ID 38024850.) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” Ao que consta dos autos, a decisão agravada foi cumprida com a desocupação do imóvel, conforme determinado, inexistindo o litigio objeto do presente recurso. Nesse sentido, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2022 15:16:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador